Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. PROVENTO DO TRABALHO PESSOAL. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível.
2. Nos termos do art. 1659, inciso VI do Código Civil, excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge.
3. Restou comprovado que o valor penhorado constitui provento de trabalho pessoal do cônjuge do executado, o que afasta o valor da comunhão, devendo, portanto, ser desconstituída a penhora.
4. Recurso conhecido e provido.